Tribunal: TJMT
Processo: 1034328-44.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034328-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[W LIMA DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 36.182.941/0001-30 (RECORRENTE), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO), JUSCELINO BARROS DE MORAIS - CPF: 288.269.901-82 (RECORRIDO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES. ILEGIIMIDADE PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AFASTADAS. MÉRITO. SENTENÇA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO EM DANO MATERIAL. REVISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 220304738, na reclamação nº 1034328-44.2023.8.11.0003, do 2º JEC de Rondonópolis, que:
-
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial para condenar as Requeridas, de forma solidária, a: 1 - INDEFERIR o pedido de obrigação de fazer com o objetivo de obter transferência do bem, nos termos do ENUNCIADO 8 do FONAJE e art. 51, inciso II da Lei 9.099 /95; 2 - DEFERIR o PEDIDO ALTERNATIVO de danos materiais, condenando os Requeridos a DEVOLVER ao Autor, a quantia correspondente ao valor de R$34.819,51, devidamente acrescido de juros de 1% e correção monetária contados da data do ajuizamento até o efetivo pagamento; 3 - PAGAR indenização por danos morais ao Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR:
-
ilegitimidade passiva; - perda superveniente do objeto.
MÉRITO:
- ausência de dano material; - justiça e equidade; - ausência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ilegitimidade passiva.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito. Súmula 83/STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024).

O documento juntado pelo Consumidor (
id. 220304722
), demonstra, em tese, que houve negociação de compra e venda no estabelecimento dos Recorrentes.

Por tais razões, caberia aos Recorrentes, e possuem condições para tanto, demonstrar que realmente são partes ilegítimas na reclamação, o que não restou demonstrado no caso.

- da perda superveniente do objeto.

Os Recorrentes alegam que a motocicleta adquirida pelo Recorrido já foi integralmente quitada e está pronta para transferência, o que, segundo eles, torna desnecessária a condenação ao pagamento de dano material. Argumentam que, com a satisfação da obrigação principal (
entrega da motocicleta
), não há mais fundamento para a intervenção do Judiciário.

A perda superveniente do objeto só seria aplicável se a obrigação principal (
transferência do bem
) já tivesse sido efetivada antes da sentença. Contudo, a sentença reconheceu que os Recorrentes não cumpriram com sua obrigação de transferir o bem, o que gerou a condenação. A quitação do financiamento, após o ajuizamento da reclamação, não afasta o direito do Autor, visto que a sentença foi proferida com base no descumprimento anterior.

Portanto, rejeito as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

Narra o Recorrido em sua petição inicial que adquiriu em 28/12/2022, da empresa Recorrente, uma motocicleta Yamaha MT 03, ABS, 2022/2023, cor preta, placa RRN3B84, Renavam 01302008720, chassi 9C6RH1150P0015780, pelo valor de R$ 32.000,00 (
trinta e dois mil reais
). Como parte do pagamento, foi dada sua motocicleta Honda XRE 190, 2017/2017, cor vermelha, placa QCO9298/MT, Renavam 01131207537, chassi 9C2MD4100HR019963, no valor de R$ 19.000,00 (
dezenove mil reais
), e o restante, R$ 16.000,00 (
dezesseis mil reais
), foi pago por transferência bancária.

Que a negociação ocorreu na garagem “Aliança Veículos”, porém, quando o Autor retornou para realizar a transferência do veículo para seu nome, os Recorrentes negaram o vínculo com o vendedor que havia intermediado o negócio. A motocicleta dada como parte do pagamento já havia sido vendida, com recusa na devolução do valor de R$ 16.000,00 (
dezesseis mil reais
) ou a motocicleta.

O Recorrido ingressou com a presente ação para exigir a transferência da motocicleta ou a devolução dos valores pagos, além de pleitear indenização por dano moral no valor.

- da manutenção do contrato.

A manutenção dos contratos é um princípio essencial nas relações de consumo, baseando-se no equilíbrio entre as partes e na boa-fé objetiva, conforme disposto no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
).

Este princípio visa garantir que os contratos firmados entre consumidores e fornecedores sejam cumpridos conforme suas disposições, preservando a confiança e a previsibilidade nas relações comerciais. A estabilidade dos contratos é fundamental para assegurar que ambas as partes recebam aquilo que lhes foi prometido, fortalecendo a segurança jurídica nas relações de consumo.

- da possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e da opção do consumidor.

Embora o juízo singular tenha entendido que não seria possível cumprir a obrigação de fazer no âmbito do Juizado Especial, é perfeitamente viável a execução desse tipo de medida, especialmente no caso em questão, que envolve a transferência de propriedade de um veículo.

O art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95 permite a exigência de obrigação de fazer desde que não envolva complexidade excessiva, e no caso dos autos não restou comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, especialmente com a juntada de novos documentos pelos Recorrentes e pela consulta pública ao site do Detran, que revela que, em 25/5/2024, foi realizado o comunicado de venda do veículo em nome do Recorrido. Esse fato demonstra que a transferência poderá ser realizada, não havendo razão para sua negativa ou inexecução.

Não bastasse isso, verifico que o pedido principal do Autor na reclamação é o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade da motocicleta adquirida para seu nome, como o referido pedido poderá ser atendido no Juizado, eis que não implica em medida mais complexa, como uma adjudicação compulsória que exige rito ordinário, deve ser deferido o pleito principal do Recorrido.

- do dano moral

A conduta dos Recorrentes, que, ao deixar de efetuar a transferência da motocicleta adquirida pelo Recorrido, mesmo após o pagamento integral e repetidas tentativas de resolução administrativa, ultrapassa o mero dissabor, configurando verdadeiro desrespeito aos direitos do consumidor e à boa-fé contratual.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Assim, a manutenção da condenação por dano moral é perfeitamente justificável.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.2.1)
condenar os Recorrentes na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo
Yamaha MT 03, ABS, 2022/2023, Placa RRN3B84, Renavam: 01302008720, Chassi: 9C6RH1150P0015780, de Cor Preta
, para o nome do Recorrido;
a.2.2)
fixar o prazo de 5 (
cinco
) dias para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa simples de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de das medidas criminais pertinentes, a serem adotadas no juízo de primeiro grau;
a.2.3)
manter, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É
como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024